Tribunal: TJMT
Processo: 1012608-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012608-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INORI DA SILVA - CPF: 452.701.989-91 (AGRAVANTE), JEANE DO CARMO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA –

SUPOSTA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO À AGRAVADA – RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS REFERENTES A MULTA, IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em concessão de tutela antecipada para que se responsabilize a agravada ao pagamento de encargos do veículo em discussão, tais como: multas e demais taxas devidas, se dos documentos constantes dos autos não se afere qualquer certeza quanto à alegada venda do veículo à parte agravada, tampouco sua tradição.

Para a concessão de tutela antecipada é indispensável os requisitos a ela inerentes, quais sejam: a prova inequívoca e verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente qualquer deles e prescindindo a matéria da necessária dilação probatória a fim de averiguar a pertinência do pedido, não há como acolher o pedido de tutela antecipada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
INORI DA SILVA
visando reformar a decisão proferida na
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c cominatória de obrigação de fazer
ajuizada em face de
JEANE DO CARMO
, que
indeferiu
a antecipação de tutela, que visava a suspensão da cobrança de multas, IPVA, e licenciamento do veículo Renault Clio RL 1.0 16V, desde o ano de 2014, sob pena de multa-diária.

Em suma, aduz o agravante que alienou o veículo RENAULT/CLIO RL 1.0 16V PRATA, modelo 2002/2002, placa AKE 5345, em 2014, por meio de contrato verbal à agravada, entregando-lhe a posse e propriedade do bem, juntamente com o documento único de transferência, devidamente assinado.

Alegou, todavia, que a agravada não providenciou a transferência do veículo para o seu nome junto ao órgão competente, ensejando multas, dívidas por licenciamento, Seguro Obrigatório e IPVA em seu nome.

Destaca que,

comprovada que a transmissão da propriedade do veículo se deu com a tradição do bem, na forma do art. 1267 do CC, impositiva a mitigação da regra do art. 134 do CTB, que estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas multas posteriormente aplicadas, caso não comunicada a alienação ao órgão de trânsito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida – ID. 12859485.

O Juízo Singular prestou informações – ID. 17795954

Sem contraminuta (ID. 32198451).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Como relatado, através do presente, busca o agravante

INORI DA SILVA
a reforma da decisão proferida na
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c cominatória de obrigação de fazer
ajuizada em face de
JEANE DO CARMO
que
indeferiu
a antecipação de tutela, que visava a suspensão da cobrança de multas, IPVA, e licenciamento do veículo Renault Clio RL 1.0 16V, desde o ano de 2014, sob pena de multa-diária.

Consoante decisão agravada, a agravante:

“alegando em síntese que em 2014 realizou a venda de um veículo Renault Clio, para a requerida por meio de contrato verbal, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Sustenta que, não possui cópia do documento único de transferência, contudo foi realizada a tradição do bem, e a requerida não realizou a transferência do veículo para seu nome, o que vem causando lhe prejuízos, diante dos débitos não adimplidos por terceiros, uma vez que o veículo já fora vendido pela parte requerida.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja suspensa a cobrança de multas, IPVA, e licenciamento do veículo sub judice, desde o ano de 2014, sob pena de multa-diária, para tanto requer sejam expedidos ofícios ao Detran-MT e ao Sefaz-MT, para que procedam com a referida suspensão.”
(ID. 22662326)

Pois bem
.

Como é cediço, para a concessão da tutela antecipada, necessário se faz a demonstração da prova inequívoca e da verossimilhança do alegado, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Nessa ordem de ideias, tem-se que a prova inequívoca é fundada em prova preexistente, não necessariamente literal ou documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável.

Assim, aquele que pede a antecipação da tutela deve provar, de forma inequívoca, suas alegações, bem como convencer o magistrado de que estas são verossímeis e, além disso, demonstrar a existência do dano - irreparável ou de difícil reparação - ou abuso de direito praticado pelo réu.

No caso em tela, constata-se que não assiste razão à recorrente, pois em juízo de cognição sumária não se verifica a existência de prova inequívoca quanto à verossimilhança das suas alegações.

Isto porque, não obstante alegue o agravante que alienou o veículo para a agravada
JEANE DO CARMO
em 2014 através de “
contrato verbal
” pelo valor de R$10.500,00,
certo é que os fatos ainda não estão seguramente delineados nos autos a ponto de garantir a necessária verossimilhança das alegações iniciais.

Deveras, de se destacar que, além da inexistência de qualquer contrato de compra e venda realizado entre as partes, o agravante sequer colacionou aos autos cópia do alegado documento de transferência assinado pelo mesmo, mostrando-se totalmente incabível o pedido recursal.

Portanto, não há falar-se em concessão de tutela antecipada para que se responsabilize a agravada ao pagamento de encargos do veículo em discussão, tais como: multas e demais taxas devidas, se dos documentos constantes dos autos não se afere qualquer certeza quanto à alegada venda e respectiva data da contratação com a agravada, tampouco sua tradição.

Para a concessão de tutela antecipada é indispensável os requisitos a ela inerentes, quais sejam: a prova inequívoca e verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente qualquer deles e prescindindo a matéria da necessária dilação probatória a fim de averiguar a pertinência do pedido, não há como acolher o pedido de tutela antecipada

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020